Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso de Apelação. Concurso Público. Teste de Aptidão Física. Pedido de Remarcação por Motivo de Saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face de decisão que julgou improcedente pedido de remarcação de teste de aptidão física para o Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF. O recorrente, embora convocado e presente no exame, alega não ter atingido a performance exigida devido a quadro de dengue, requerendo nova oportunidade para a realização do teste.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o candidato em concurso público tem direito a remarcação do teste de aptidão física em razão de condições pessoais temporárias de saúde, em contexto onde: i. O candidato compareceu ao exame munido de atestado médico e realizou o teste, sendo considerado inapto; ii. O item 13.18 do edital veda expressamente a possibilidade de remarcação por motivo de saúde temporária.
III. Razões de decidir
3. O edital que rege o certame estipula que o teste de aptidão física é eliminatório e não passível de remarcação por circunstâncias pessoais dos candidatos. Este dispositivo visa assegurar o princípio da isonomia entre todos os participantes, impedindo diferenciações que comprometam a igualdade de condições.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 630733, fixou entendimento de que, salvo previsão editalícia, não há direito constitucional à remarcação de testes físicos por motivos de saúde do candidato, resguardando a segurança jurídica e a igualdade no acesso a cargos públicos. O afastamento da exigência editalícia para um candidato comprometeria a isonomia, favorecendo tratamento diferenciado sem base normativa.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: RE n.630733, STF